Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700025-77.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o v. acórdão exarado sob o ID 36556848, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 37254533, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de julho de 2022 às 14:29:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora